Tribunal: TJDFT
Processo: 0714122-06.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714122-06.2017.8.07.0003 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: ESPOLIO DE DIOCLIDES FERREIRA DA SILVA, MARCELO CARDOSO DA SILVA, MARCIA CARDOSO DA SILVA, MARCIO PACHECO DE SA SILVA, MARIA HELENA CARDOSO DA SILVA SABOIA, MARIO HELENO CARDOSO DA SILVA, NEWTINA PACHECO DE SA SILVA DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial e admitiu o extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 15126891), situação primeira que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça (ID 23988876) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.896.526/DF e 1.895.486/DF (Tema 1.074), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que nestes autos, a turma julgadora decidiu a respeito da possibilidade de homologação da partilha e expedição do respectivo formal, independentemente do recolhimento prévio de tributos, em sede de arrolamento comum, e não no âmbito do arrolamento sumário como delimitado no precedente. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014